Tribunal: STF
Processo: HC 246303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita. Suspensão condicional do processo. Denúncia. Nulidade processual. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 122.027/2024 (evento 12). 



    Em 25.9.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Rogério Dionísio contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC 7000385-93.2024.7.00.0000/RJ (evento 2).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar. Em audiência admonitória, concedeu-se o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos. Posteriormente, a Justiça Militar revogou a suspensão condicional do processo (eventos 4, 13 e 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais, pois o benefício do sursis foi proposto pelo Ministério Público cerca de 09 meses após o recebimento da denúncia. Alega que “a denúncia foi recebida quando, na realidade, primeiro teria que vir a proposta de sursis processual juntamente com a denúncia e, caso a mesma não fosse aceita ou descumprida, ser recebida a denúncia após, se preenchesse os requisitos legais.”. Argumenta que “Uma vez revogado os benefícios do sursis processual, todos os atos processuais devem ser declarados nulos desde a denúncia, não havendo que se falar em suspensão da prescrição, haja vista trata-se de nulidade absoluta.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal 7000761-59.2018.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria da Justiça Militar da União da 1ª CJM, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais, desde o recebimento da denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. SURSIS PROCESSUAL. LEI N° 9.099/95. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.



    É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a matéria versando sobre transação penal é perfeitamente discutível em sede de habeas corpus.



    Habeas Corpus impetrado sob a alegação de haver constrangimento ilegal no procedimento de concessão do benefício do “sursis” processual.



    A defesa sustenta que, antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público Militar deveria ter feito a proposta de “sursis” e, somente se o benefício não fosse aceito ou descumprido, deveria propor a ação penal. Alega que, não tendo sido observada essa ordem, houve manifesta violação ao devido processo legal.



    Presentes os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, o Ministério Público poderá oferecer a proposta de “sursis” até a sentença condenatória. Inteligência do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O “sursis” processual não é um direito subjetivo do acusado. Ausência de ilegalidade ou DE constrangimento ilegal. Conhecimento do Writ e, no mérito, não concedida a ordem por falta de amparo legal. Decisão unânime.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que o benefício do sursis processual foi proposto pelo Ministério Público cerca de 09 meses após o recebimento da denúncia. 



    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese defensiva à seguinte consideração:



    “(...).



    O cerne da questão, conforme ressaltado pela Defesa, reside na tese de que a proposta de sursis processual (15/8/2019) ocorrera após a Decisão de recebimento da denúncia (10/10/2018), o que geraria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.



    De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, no dia 25/4/2019, o MPM se deu por satisfeito com a prova oral produzida e requereu a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, para avaliação da possibilidade de apresentação de proposta de sursis processual. O referido magistrado registrou que, desde o oferecimento da denúncia até tal ocasião, não houvera requerimento, pela defesa, de intimação do MPM para apresentação de proposta de sursis processual.



    A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) foi anexada aos autos, em 14/5/2019, e, em 17/9/2019, foi realizada a audiência admonitória, quando o acusado aceitou o sursis processual e as condições impostas.



    Em 13/3/2023, o magistrado a quo acolheu o pedido do MPM e revogou o sursis processual.



    (...).



    De qualquer modo, observa-se que, no caso, o MPM havia oferecido a proposta do sursis processual, considerando a condição prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (o fato de o acusado não estar sendo processado por outro crime). Entretanto, o referido benefício foi revogado em virtude de que o beneficiário fora denunciado por crime de estelionato na Justiça Comum (causa obrigatória de revogação do sursis processual).



    Nesse sentido, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ‘a insurgência da Defesa não merece guarida, uma vez que não há que se falar em aplicação do sursis processual na hipótese em questão, tendo em vista que o Paciente não preenche um dos requisitos necessários para a sua concessão, repita-se à exaustão. Em outras palavras, o benefício foi concedido no momento oportuno e posteriormente revogado, diante da existência de causa obrigatória de revogação, tudo em observância à legislação de regência e à jurisprudência referente à matéria, inexistindo qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser afastado mediante Habeas Corpus.’



    Vale registrar que, acerca da natureza jurídica do referido instituto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, definindo-a como acordo extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o investigado, e não como um direito público subjetivo deste último, in verbis:



    (...).



    Vale destacar o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no sentido da inaplicabilidade das disposições da Lei nº 9.099/95 à Justiça Militar, cujo fragmento adoto como razão adicional de decidir, in verbis:



    ‘Inicialmente, cumpre destacar que as disposições da lei 9.099/95 são inaplicáveis à Justiça Militar, conforme preconiza o art. 90-A, da referida Lei, e a Súmula 9, dessa eg. Corte castrense. Contudo, nas hipóteses em que o acusado é civil e responde por crime cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano – como é o caso dos autos –, esse eg. Tribunal Superior admite a aplicação dos benefícios despenalizadores da supracitada Lei, desde que preenchidos os requisitos necessários.



    Consoante previsto no art. 89, da Lei 9.099/95, a proposta de suspensão condicional do processo é uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. Portanto, não há obrigatoriedade sequer de apresentação da referida proposta.



    Contudo, entendendo cabível e estando presentes os requisitos previstos no mencionado art. 89, da Lei 9.099/95, o órgão do Parquet poderá oferecer a proposta de “sursis” até a prolação da sentença condenatória, ao contrário do que afirma a Defesa.



    Com efeito, embora o caput do art. 89 da Lei 9.099/95 disponha que o Ministério Público poderá propor o “sursis” ao oferecer a denúncia, extrai-se do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que é cabível a concessão da suspensão condicional do processo até a prolação da sentença.



    Na hipótese vertente, o órgão do Parquet ofereceu a proposta do “sursis” após ter vindo aos autos certidão de que os processos que constavam na Folha de Antecedentes Criminais do acusado haviam sido arquivados em definitivo (evento 89). Tal circunstância era necessária para a concessão do “sursis”, já que o art. 89, da Lei 9.099/95, prevê como condição para o benefício o fato de o acusado não estar sendo processado por outro crime.



    Contudo, é de se notar que o benefício concedido ao Paciente foi revogado diante da constatação de que ele fora denunciado por crime de estelionato na Justiça comum, conforme mencionado alhures, fato esse que é causa obrigatória de revogação do “sursis”.



    “[...]”



    Outrossim, verifica-se que a insurgência da Defesa não merece guarida, uma vez que não há que se falar em aplicação do “sursis” processual na hipótese em questão, tendo em vista que o Paciente não preenche um dos requisitos necessários para a sua concessão, repita-se à exaustão. Em outras palavras, o benefício foi concedido no momento oportuno e posteriormente revogado, diante da existência de causa obrigatória de revogação, tudo em observância à legislação de regência e à jurisprudência referente à matéria, inexistindo qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser afastado mediante Habeas Corpus.”



    Por derradeiro, impõe-se registrar que não cabe ao Judiciário determinar a realização do acordo ao Ministério Público. In casu, tanto o Promotor de Justiça Militar como a PGJM posicionaram-se contrariamente à proposta do acordo ao Paciente por ausência dos requisitos legais.”



    Presente o contexto, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu”. (HC 233.012 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2023). No mesmo sentido, cito: RHC 115.997AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; HC 243.542/SC, Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, a autoridade apontada como coatora enfatizou que “De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, no dia 25/4/2019, o MPM se deu por satisfeito com a prova oral produzida e requereu a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, para avaliação da possibilidade de apresentação de proposta de sursis processual. O referido magistrado registrou que, desde o oferecimento da denúncia até tal ocasião, não houvera requerimento, pela defesa, de intimação do MPM para apresentação de proposta de sursis processual.” (destaquei).



    Nesse prisma, sem adentrar no mérito do cabimento da suspensão condicional do processo no caso concreto, anoto que a omissão no oferecimento da proposta por ocasião da denúncia, não gera o efeito pretendido pela Defesa (anulação dos atos processuais).



    Afinal, é firme a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que eventual nulidade decorrente do não oferecimento de suspensão condicional do processo tem caráter relativo, sofrendo os efeitos da preclusão. No ponto, destaco os seguintes precedentes: “a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio). (HC 200.057 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021); “ O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a ‘nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio’ (HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio).” (HC 106.003, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2011).



    Ademais, na esteira do ato dito coator “De qualquer modo, observa-se que, no caso, o MPM havia oferecido a proposta do sursis processual, considerando a condição prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (o fato de o acusado não estar sendo processado por outro crime). Entretanto, o referido benefício foi revogado em virtude de que o beneficiário fora denunciado por crime de estelionato na Justiça Comum (causa obrigatória de revogação do sursis processual).”



    Nessas condições, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Defesa, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente